Tribunal: TJBA
Processo: 8042973-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042973-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MILENA COUTO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de agravo interno nº 8042973-76.2024.8.05.0000, que manteve a decisão monocrática de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte embargada alega contradição no julgado por ter este considerado a existência de movimentação bancária no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) como fundamento para o indeferimento, valor esse oriundo, segundo as embargantes, da venda eventual de veículo automotor, e não de renda mensal ordinária. Sustentam que a quantia não evidencia capacidade financeira, requerendo, ainda, eventual utilização de meios de verificação patrimonial como RENAJUD, INFOJUD ou BACENJUD.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vício de contradição, ao desconsiderar a origem eventual da movimentação financeira apontada, e se haveria necessidade de apreciação mais aprofundada sobre a situação econômica da parte embargante.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, analisando os documentos acostados aos autos e destacando a ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência.

5.
A simples alegação de origem eventual da quantia movimentada não foi acompanhada de comprovação documental.

6.
Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistindo vício de contradição, omissão ou obscuridade, o julgado deve ser mantido em seus termos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo Interno de nº 8042973-76.2024.8.05.0000
, figurando, como parte embargante,
MILENA COUTO DE SOUZA
e
MAISPILATES LTDA
e, como parte embargada,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de_________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA